Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007667-42.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), EBER JOSE DE MATOS CORREA - CPF: 879.812.111-15 (IMPETRANTE), SEDUC- SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – DISPENSA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.

2.
O Mandado de Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis

(STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015).

3. Ausente prova documental para comprovar eventual ilegalidade administrativa a segurança deve ser denegada.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EBER JOSÉ DE MATOS CORREA contra ato atribuído a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (Id. 38484465).

Em sua petição inicial o Impetrante sustenta que foi eleito no ano de 2016 para o mandato de Diretor da Escola Estadual Antonio Epaminondas, sendo reeleito no ano de 2019.

Aduz que foi ilegalmente exonerado do cargo, por força da Portaria/SEDUC/000154/2020. Afirma que a exoneração viola do art. 206 da Constituição Federal, artigos 7o e 10 da Lei Estadual no 7.040/98 e art. 77 da Lei Complementar Estadual no 50/98.

A pretensão final se volta para determinar a nulidade do ato coator consubstanciado na Portaria/SEDUC/000154/2020, proibindo a edição de novo ato em desacordo com o previsto na Lei Estadual no 7.040/98.

Em 30.3.2020 a liminar foi indeferida (Id. 38835531).

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa técnica, pede a denegação da segurança (Id. 58654971).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Leonir Colombo, manifesta pela denegação da segurança (Id. 60179495).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Impetrante sustenta que foi eleito no ano de 2016 para o mandato de Diretor da Escola Estadual Antonio Epaminondas, sendo reeleito no ano de 2019. Aduz que foi ilegalmente exonerado do cargo, por força da Portaria/SEDUC/000154/2020. Afirma que a exoneração viola do art. 206 da Constituição Federal, artigos 7o e 10 da Lei Estadual no 7.040/98 e art. 77 da Lei Complementar Estadual no 50/98.

Consta da Portaria/SEDUC/000154/2020 a dispensa do Impetrante do cargo de Diretor da Escola Estadual Antonio Epaminondas, a partir de 12.2.2020, conforme Processo no 1000003013977 (Id. 38484469)

Deve ser mencionado, por relevante, que a Portaria no 059/2020/GS/SEDUC/MT determinou, nos autos do protocolo no 579199/2019, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o Impetrante, por violação ao art. 3o, inc. II, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual no 50/98 (Id. 38484472).

O que se constata é que o Impetrante foi afastado cautelarmente do cargo de Diretor da Escola Estadual Antonio Epaminondas, nos termos da Portaria no 781/2019/GS/SEDUC/MT, conforme autoriza o art. 71, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 207/04:

Art. 71
Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias).

Parágrafo único. Durante o afastamento previsto no
caput
o servidor deverá ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho.

Em relação a esse ato, o Impetrante manejou o Mandado de Segurança no 1018053-68.2019.8.11.0000, junto a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sendo a segurança denegada em acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÃO DISCIPLINAR — AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR — ARTIGO 71 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 207, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. O afastamento cautelar de servidor do exercício de suas atribuições de Diretor Escolar, para apuração de infração disciplinar, conforme autoriza o artigo 71 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, não viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Segurança indeferida.

No que se refere à Portaria/SEDUC/000154/2020, objeto da presente impetração, constato que o Impetrante não apresentou cópia do Processo no 1000003013977 e, frente a isso, não é possível analisar eventual ilegalidade no ato combatido.

A única informação disponível é aquela prestada por Izael Cavalcante Menezes da Silva, Coordenador de Planejamento e Monitoramento da Gestão, onde informa que a Portaria/SEDUC/000154/2020 decorre de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o Impetrante, onde se obedeceu ao previsto na Lei Estadual no 7.040/98 (Id. 58654972).

Em síntese, o Impetrante não demonstrou documentalmente nenhuma ilegalidade, passível de correção via Mandado de Segurança, na dispensa do
cargo de Diretor da Escola Estadual Antonio Epaminondas
, o que se consolida com a não apresentação de cópia do
Processo no 1000003013977 de onde se extrai a Portaria/SEDUC/000154/2020.

Deve ser observado, por relevante, que
o Mandado de Segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, que é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial (STF, Segunda Turma, AO 1377 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2012), uma vez que os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis

(STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, DJe 9/2/2015).

Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. assevera:

O direito que se protege por meio do mandado não é o direito objetivo, presente genérica e abstratamente no ordenamento jurídico; é o direito subjetivo, que só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo.
Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou
. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado.

(Lei do Mandado de Segurança Comentada Artigo por Artigo – 2a edição, p. 62) (Destaquei)

Nesse sentido, a doutrina de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi:

O julgador verifica se o ato questionado feriu direito líquido e certo.
A doutrina considera que um direito é líquido e certo quando sua existência e conteúdo podem ser demonstrados clara e imediatamente
. Se houver dúvidas que só podem ser resolvidas mediante processo probatório ou se o direito ainda não estiver plenamente configurado, pois depende de futuros acontecimentos, não cabe mandado de segurança.

(Processo Constitucional – 4a edição, p. 362) (Destaquei)

No caso em julgamento, a tese vertida na petição inicial, acerca de eventual ilegalidade, não se mostra factível. Assim, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DENEGO
a segurança almejada, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022